Tribunal: TJDFT
Processo: 0700245-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. MIGRAÇÃO PARA NOVA OPERADORA. PARTO PREMATURO. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA ANTERIOR. BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO À SAÚDE E À VIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do Tema 1.082 do STJ, a operadora de plano de saúde não está obrigada a manter a cobertura assistencial ao beneficiário após a rescisão do contrato coletivo pelo empregador ou entidade contratante, salvo nos casos de continuidade de tratamento médico iniciado antes do término do contrato.
2. No caso concreto, a agravada realizava acompanhamento pré-natal em hospital vinculado à operadora anterior e necessitou de atendimento emergencial para parto prematuro cinco dias após a rescisão contratual, com necessidade de internação do recém-nascido em UTI neonatal.
3. A proximidade entre a rescisão contratual e a necessidade urgente de assistência médica gera legítima expectativa de continuidade do atendimento, impondo à operadora a obrigação de garantir a cobertura emergencial, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e à proteção da saúde e da vida.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que, mesmo após a rescisão do contrato, a operadora anterior deve garantir a assistência médica em casos de urgência e emergência, para evitar riscos irreversíveis ao consumidor.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.